Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728651-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PAULINO EDUARDO NETO, VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face das r. decisões (IDs 201304385, 201341706 e 201451817, todos na origem) que, nos autos da Ação movida por Paulino Eduardo Neto e VI Gelo Indústria e Comércio de Gelo Ltda. - EPP, deferiram a tutela de urgência para, in verbis: “1) DETERMINAR que a empresa ré, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas da intimação, REATIVE o fornecimento/abastecimento de energia elétrica no imóvel localizado na BR 060 KM 18, CH 01 NR BURITITIÇÃO, Gama-DF, CEP 72.429-810- Identificação/CEB No 1238523. No CLIENTE 1876461-4. 2) CONDICIONAR A MEDIDA LIMINAR ao depósito da quantia de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), relativa ao consumo dos meses de abril a junho de 2024 da unidade consumidora autora, somados à contribuição de iluminação pública e ICMS”. Alega a Agravante, em resumo, que o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma legítima. Argumenta que a cobrança objeto da controvérsia decorre de irregularidades comprovadas por documentação que goza de presunção de veracidade e que, nessa linha, a aludida interrupção dos serviços é justificada, em face da existência de fraude no medidor da unidade de consumo. Assevera que, nas decisões questionadas, não foram especificadas quais faturas são controvertidas, o que não permite a ela eventual nova interrupção do fornecimento em caso de inadimplência. Observa que a parte Agravada deve complementar o pagamento do montante remanescente do depósito judicial, haja vista se tratar de condição para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem. Defende a existência do periculum in mora, uma vez que o descumprimento da decisão agravada pode dar ensejo à aplicação de multa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise dos documentos juntados ao feito de origem, verifico que, conquanto a decisão de ID 201304385 do processo referência tenha condicionado a medida liminar de reativação do abastecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial dos Recorridos ao depósito da quantia de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), relativa ao consumo dos meses de abril a junho de 2024 da unidade consumidora, os Agravados efetuaram o depósito judicial de parte do referido montante (IDs 201352951 e 201353640 do processo referência), após autorização conferida pelo decisum de ID 201341706, na origem. Nessa última decisão, determinou-se, ainda, que “o saldo remanescente de R$ 92.961,91 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) deverá ser consignado pelo autor no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revogação da medida de urgência deferida”. Ocorre que o prazo assinalado para a complementação do depósito judicial relativo às faturas dos últimos 3 (três) meses ainda não findou. E, diversamente do que consignado nas razões do recurso, foram expressamente indicados pelo d. Juízo a quo os meses de referência das cobranças (abril a junho de 2024). A despeito da controvérsia sobre a matéria, tenho reconhecido que o pagamento das parcelas mais recentes, mesmo após a interrupção do serviço, justifica o restabelecimento do serviço. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS RECENTES. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 3. Embora seja inconteste o direito de a empresa fornecedora receber pelos serviços prestados, não se pode desconsiderar que a sua inércia em realizar cobranças ou suspender o fornecimento, tão logo a inadimplência teve início, deu azo ao crescimento da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1254207, 07073685220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Além disso, nesta análise prefacial, embora a documentação acostada aos autos de origem, aparentemente, forneça subsídio idôneo para a interrupção perpetrada pela concessionária Agravante, diante da natureza das atividades desempenhadas pela Agravada VI Gelo Indústria e Comércio e Gelo Ltda EPP (Nome Fantasia: Brasgelo) é prudente que se aguarde o estabelecimento do contraditório na hipótese. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois se afigura em favor da parte Agravada, na medida em que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a Agravante poderá adotar os meios ordinários de cobrança para satisfação da dívida. Ademais, a determinação contida no decisum ora questionado foi cumprida pela Agravante (ID 202031703, na origem), de modo que não subsiste a alegação de que esta estaria sujeita à aplicação de qualquer sanção por descumprimento da decisão ora agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator